Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-61.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA REIS - CPF: 586.438.691-04 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 471.149.321-20 (AGRAVANTE), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (AGRAVADO), ESWALTER ZANETTI JUNIOR - CPF: 384.398.081-00 (AGRAVADO), ANDERSON ZANETTI - CPF: 688.957.801-59 (AGRAVADO), JANE CLAIR ZANETTI - CPF: 346.509.971-00 (AGRAVADO), ROSEMEIRE ZANETTI - CPF: 327.503.661-00 (AGRAVADO), JULIO MARIA REIS - CPF: 001.417.801-00 (ADVOGADO), CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - CPF: 037.091.981-51 (ADVOGADO), DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - CPF: 009.868.321-70 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA FERREIRA - CPF: 047.122.441-35 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO - CPF: 027.048.681-07 (ADVOGADO), WANDERSON MATHEUS DE SOUSA REIS - CPF: 043.244.961-29 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A modalidade de penhora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797,
caput
, e 835, inciso I do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022778-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MANOEL ALVES DE SOUZA NETO

AGRAVADA:

ROSEMEIRE ZANETTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL ALVES DE SOUZA NETO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1006040-18.2022.8.11.0037,
ajuizada por

ROSEMEIRE ZANETTI
, autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, ora agravante, com repetição programada (teimosinha), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
em 05/08/2022, os agravados ajuizaram em desfavor do agravante a Ação de Obrigação de Pagar Fundada em Título Executivo Extrajudicial n° 1006040-18.2022.8.11.0037, em trâmite perante este D. Juízo, aduzindo em síntese serem credores da importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fundamentando sua pretensão creditícia em 02 (duas) notas promissórias
” (sic), cada uma no valor de R$75.000,000 (setenta e cinco mil reais), com vencimento em 15/05/2021 e 15/05/2022.

Discorre que “
na oportunidade, os agravados informaram o falecimento do Sr. Eswalter Zanetti, ocorrido em 16/09/2021, e a abertura de inventário extrajudicial junto ao Cartório de 2º Ofício de Rondonópolis/MT
” (sic).

Menciona que “
as notas promissórias executadas corresponderiam às parcelas previstas nas alienas “c” e “d” da cláusula segunda do Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Reserva de Domínio firmado em 20/09/2019 entre o agravante e o Sr Eswalter Zanetti, para a aquisição de um pulverizador usado autopropelido John Deere, de propriedade deste último
” (sic), que já se encontram integralmente pagas.

Anuncia que
“o representante legal da empresa intermediadora (Usados Mato Grosso) indicou ao agravante a conta bancária da própria empresa (Usados Mato Grosso) como sendo a conta bancária onde o pagamento da referida parcela deveria ser realizado”
(sic).

Explana que “
é incontroverso que a empresa Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda (Usados Mato Grosso), agiu como intermediadora da compra e venda realizada entre o Sr Eswalter Zanetti e o embargante e que foi a referida empresa que, inclusive, confeccionou o contrato de compra e venda do referido bem”
(sic).

Ressalta que
“a mencionada empresa (Usados Mato Grosso), apesar de ter recebido integralmente e atempadamente os pagamentos relacionados às parcelas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula segunda do contrato de compra e venda, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada uma, referentes às notas promissórias executadas, esta não efetuou o repasse do referido valor ao Sr Eswalter Zanetti, tampouco aos herdeiros do Espólio de Eswalter Zanetti, apropriando-se de tais valores”
(sic).

Assim, defende que “
não há que se falar em inadimplemento por parte do agravante visto que este cumpriu com a obrigação de pagamento integral do preço ajustado pela compra e venda do pulverizador usado autopropelido John Deere
” (sic).

Noticia que “
O que se constata dos autos é apenas uma inadimplência da empresa intermediária da compra e venda Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda (Usados Mato Grosso), junto aos herdeiros do Espólio de Eswalter Zanetti, visto que a referida empresa não cumpriu com a sua obrigação de efetivar o repasse dos pagamentos realizados pelo agravante referente as parcelas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula segunda do contrato de compra e venda, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), cada uma, referentes às notas promissórias executadas, recebidos em decorrência da venda do pulverizador usado autopropelido John Deere”
(sic).

Por outro lado, aduz que “
merece ser declarada a nulidade da r. decisão ora agravada, pela ausência de fundamentação”
(sic), com fulcro no art. 93, IX da Constituição Federal e §1º do art. 489 do CPC.

Ainda, sustenta que “o bloqueio da conta corrente do agravante na modalidade “
teimosinha”, constitui medida extremamente severa e ilegal, posto que lhe poderá causar danos irreparáveis e de difícil reparação, sobretudo por ficar impossibilitado de arcar com suas despesas essenciais para a própria manutenção e de sua família
” (sic).

Elucida que as “
repetições dos bloqueios judiciais das contas bancárias do agravante deve levar em conta os princípios da máxima efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da menor onerosidade da execução, o que não ocorreu no caso em apreço
” (sic).

Com estes argumentos, pugna pela cassação da decisão agravada (id. 183570693).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/10/2023, por esta Relatoria (id. 184245651).

A agravada apresentou contraminuta, requerendo, inicialmente, o não conhecimento do recurso, diante da irrecorribilidade da decisão, por se tratar de despacho, conforme preleciona o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, afirma que a decisão está devidamente fundamentada, pois “
o juízo de autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome do Agravante em razão de os embargos à execução terem sido recebidos sem efeito suspensivo
” (sic).

Salienta que “
tratando-se de ação de execução que não teve seu curso suspenso, o direcionamento natural do processo é que sejam realizadas medidas constritivas dos bens do executado, ora Agravante, sobretudo pois não fora prestada caução nem indicados bens à penhora
” (sic).

Defende que “
o entendimento deste Tribunal é o de que se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, bem como que não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada
” (sic).

Ressalta que “
o princípio da maior onerosidade ao devedor não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797, CPC
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da decisão
(id. 188502693).

Preparo devidamente recolhido no Id. 183653168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravada argumenta que o recurso não deve ser conhecido, porque os despachos de mero expediente são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.

No caso, a decisão agravada tem manifesto conteúdo decisório, com repercussão, inclusive, econômica sobre a parte, ao autorizar a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada agravante, com repetição programada (teimosinha), de modo que
rejeito
a preliminar invocada
.

Superada a preliminar sustentada, cinge-se dos autos que
Rosemeire Zanetti
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Manoel Alves de Souza Neto
, ora agravante
, por ser credor de duas notas promissórias no valor total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Durante o trâmite processual, infere-se que o juízo “a quo” autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, com repetição programada (teimosinha), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC, art. 854).

Não se conformando o teor do
decisum
, recorre o executado, ora agravante, em que defende que a decisão é desprovida de fundamentação, afrontando o que prevê o
art. 93, IX da Constituição Federal e §1º do art. 489 do CPC, bem como argumenta que houve inadimplência da empresa intermediária da compra e venda Usados MT Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. (Usados Mato Grosso), junto aos herdeiros do Espólio de Eswalter Zanetti.

Pois bem. Cinge-se dos autos que o agravante opôs embargos à execução, todavia, estes foram recebidos sem efeito suspensivo, sendo esta a fundamentação sustentada para autorizar a penhora dos
ativos financeiros.

É verdade que a intervenção do Judiciário é medida excepcional que só se justifica em caso de necessidade. Ocorre que não há como se limitar a utilização do sistema Sisbajud.

Em sendo necessário e decorrido certo lapso temporal, é imperioso o acesso ao sistema, a fim de serem localizados bens em nome da devedora para a efetiva satisfação do crédito da parte executada, não existindo nenhuma restrição de reiteração destas consultas.

Ademais, tratando-se de informação resguardada pelo sigilo, mostra-se necessária a solicitação de informação ao sistema Sisbajud sempre que requerida de maneira fundamentada, para o prosseguimento da execução e para a efetiva satisfação do crédito do credor.

É claro que a análise de eventual reiteração do acesso ao sistema Sisbajud ficará sempre a critério do juiz, a quem compete a análise dos fundamentos e da viabilidade do pedido no momento oportuno.

Admissível, assim, o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha", para a localização de bens do executado, cujos embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD –
MODALIDADE “TEIMOSINHA”
– ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDOS MAIS DE TRÊS ANOS DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo. É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso (N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022). Sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei nº 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$20,00 (vinte reais) por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.”
(TJ-MT - AI: 10100205020238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA”
–
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal
, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.- (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1014265-07.2023.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 23/08/2023)”
(N.U 1016501-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Nestes termos, o pedido da parte exequente agravada guarda cabimento, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da execução, com a reiteração das diligências necessárias, a fim de se localizar bens passíveis de penhora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023